Tribunal: TJBA
Processo: 0100633-21.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100633-21.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISPINIANA BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALINE OLIVEIRA MELO, RICARDO SANTOS MAGALHAES, DISLENE OLIVEIRA VASCONCELLOS

APELADO: CONSTRUTORA COSMOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, INGRID MARTINEZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede de apelação, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação da parte para apresentação de documentos. A agravante sustenta a suficiência da declaração de pobreza e dos documentos já acostados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, desacompanhada de comprovação documental suficiente, é apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte ou da ausência de comprovação suficiente. Precedentes do STJ e Tribunais de Justiça.

4. A agravante, embora intimada, não apresentou documentos aptos a demonstrar sua real condição econômica, apesar de ter sido intimada para tal fim.

5. Existência de indícios de capacidade financeira, diante da aquisição de imóvel de valor significativo, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos.

6. A concessão anterior de gratuidade restrita a honorários de conciliador não implica deferimento amplo do benefício para todas as despesas processuais.

7. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu o benefício, em consonância com a jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 0100633-21.2011.8.05.0001, tendo, como Agravante,

CRISPINIANA BARBOSA DE SOUZA

e, como Agravada,

CONSTRUTORA COSMOS LTDA – EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA